Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível o pedido de excepcional concessão de tutela provisória antecipada formulada em agravo interno quando, aduzida idêntica pretensão cautelar em agravo de instrumento, esse primeiro recurso, em exame de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, não ultrapassa a barreira do conhecimento.

2. A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso.

3. Evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que afastou o caráter concursal da dívida, mantendo a continuidade do feito executivo e a competência do juízo de origem, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do art. 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna.

4. Multa. O unânime reconhecimento pela Corte de Revisão da improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC).